Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006066-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), JOSE CLAUDEVAN PINTO DE SOUZA - CPF: 025.582.651-64 (AGRAVANTE), FABIANA OLIVEIRA DA SILVA PIRES - CPF: 003.408.621-81 (AGRAVADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE PARTILHA DE BENS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Claudevan Pinto de Souza contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 1010253-38.2023.8.11.0003, da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou o cumprimento de obrigação assumida no acordo de dissolução de união estável, consistente na desocupação e transferência do imóvel, sob pena de multa diária. O Agravante alega o inadimplemento da Agravada quanto à obrigação de pagamento das prestações do financiamento do imóvel partilhado, requerendo a suspensão da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição ao Agravante da obrigação de entrega do imóvel sem o cumprimento da contrapartida assumida pela Agravada no acordo homologado judicialmente, à luz do princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A execução de obrigação ajustada em contrato condicional somente pode ser exigida quando a condição estipulada for implementada, sendo indevida a antecipação da obrigação do Agravante diante do inadimplemento da Agravada.

4 - A manutenção da exigência da entrega do imóvel, sem o adimplemento da obrigação de pagamento das parcelas pela Agravada, afronta o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva.

5 - A necessidade de instrução processual nos embargos executórios para apuração do adimplemento ou inadimplemento impede o cumprimento imediato da obrigação imposta ao Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1

- A execução de obrigação dependente de condição suspensiva exige a comprovação do adimplemento da contrapartida.

2

- O princípio da exceção do contrato não cumprido impede a exigência de prestação da parte que sofreu inadimplemento da outra.

3

- A necessidade de instrução probatória impede a antecipação de efeitos em cumprimento de sentença baseado em acordo condicional.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CLAUDEVAN PINTO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1010253-38.2023.8.11.0003, da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou o cumprimento de obrigação assumida pelo Agravante no acordo de dissolução de união estável, sob pena de multa diária de R$ 250,00, no prazo de 15 (quinze) dias.

O recorrente alega que a Agravada não cumpriu a obrigação assumida no acordo, consistente no pagamento das prestações do financiamento do imóvel partilhado, e que, por essa razão, não pode ser compelido a cumprir sua parte, consistente na transferência da posse e da propriedade do bem.

Sustenta que todas as prestações continuam sendo debitadas automaticamente de sua conta bancária.

Argumenta que entre a formalização do acordo, até a data do deferimento da liminar ora questionada, pagou 23 prestações, totalizando um montante de R$ 22.566,29, sem que a Agravada tenha realizado qualquer reembolso.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida antecipou indevidamente a obrigação de desocupação do imóvel, sem que a Agravada tenha demonstrado o cumprimento de sua parte no acordo (pagamento da parcelas), o que caracteriza violação ao princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão guerreada, bem como a multa processual imposta pelo descumprimento.

Recebido o recurso, a relatora de deferiu liminar vindicada, para suspender a obrigação imposta ao Agravante de desocupar o imóvel até o julgamento do mérito do presente recurso. (id. 275530355).

Apresentada contrarrazões (id. 279615878), pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo que:

A permanência do Agravante no imóvel gera enriquecimento sem causa.

A obrigação de entrega é lógica e decorrente da boa-fé, ainda que não expressa no acordo.

Por fim, que a tentativa de rediscutir cláusulas viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Detalhando os autos (id. 116290488 da origem), verifico que as partes formularam Acordo de Dissolução de União Estável c/c partilha Bens, 20/04/2025, estabelecendo que:

A execução de uma sentença em um contrato condicional, ou seja, onde a eficácia do contrato depende de uma condição, só pode ocorrer quando a condição se realizar.

No presente caso, observo que a parte exequente/agravante não adimpliu com a obrigação de pagar as partes do financiamento, bem como não promoveu a quitação do empréstimo imobiliário.

Por outro lado, verifico que o imóvel está financiado exclusivamente no nome do executado/agravado (id. 271695356 - Pág. 1).

Ainda, observo ter restado incontroverso que, até fevereiro de 2025, o executado/agravado sofreu o desconto da quantia de R$ 22.566,29, sem qualquer ressarcimento por parte da exequente/agravada.

Assim, não é razoável exigir do Agravante a entrega do bem sem que tenha sido cumprida a contrapartida pela Agravada, circunstância que vulneraria o equilíbrio do ajuste e afrontaria o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, necessária a instrução processual nos embargos executórios, a fim de averiguar se houve ou não o descumprimento do acordo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBRIGAR O AGRAVADO A ENTREGAR O BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO E OU ARQUE COM O ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não tendo o Juiz “a quo” formado sua convicção com os elementos existentes nos autos, não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela, em razão da necessidade de instrução probatória.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAI 1000790-86.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 07/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e suspender a obrigação imposta ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025